Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742190-64.2020.7.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Multiplan Parkshopping e Participações Ltda Embargado: Lucafast Restaurantes Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, pela sociedade empresária Multiplan Parkshopping e Participações Ltda e pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 36780188). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator